Tribunal: TJDFT
Processo: 0761103-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Quanto à falsificação de assinatura, o acórdão embargado entendeu que “a autenticidade da assinatura deve ser verificada por perito habilitado, o que poderia ter sido providenciado pela autora por meio de laudo técnico, ou por meio de solicitação de perícia grafotécnica em processo ajuizado perante Vara Cível”. Não se mostra justificável o pedido de anulação de julgamento por necessidade de realização de perícia se a própria autora apresentou a demanda perante os Juizados, incumbindo a ela o ônus de apresentar parecer ou laudo sobre a assinatura aposta no documento.
4. No que se refere à aceitação da quantia depositada na conta corrente da autora, o acórdão afirmou que, apesar de a autora alegar que solicitou o estorno da quantia depositada, não trouxe aos autos provas de que tentou devolver a referida quantia, implicando a aceitação da oferta de crédito a seu favor.
5. Vale ressaltar que, inobstante tratar-se de relação de consumo, em casos tais a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). De outro lado, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e este não se desincumbe do ônus de fazer prova mínima das suas alegações.
6. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.